Tribunal: TJSP
Processo: 2191685-04.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Rescisão
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS E MULTA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Embargos declaratórios cujo acórdão originário foi anulado pelo STJ, determinando novo julgamento do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS E MULTA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Embargos declaratórios cujo acórdão originário foi anulado pelo STJ, determinando novo julgamento do recurso, para que seja enfrentado o ponto tido por omisso e contraditório. Os contratos administrativos apresentam cláusulas exorbitantes, que garantem à Administração o poder de instabilização na relação travada com o particular para que seja observada a supremacia do interesse público. Na espécie, assiste razão a embargante eis que os fundamentos expostos no acórdão do Agravo de Instrumento referem-se tão somente à suspensão das penalidades visto que a continuidade do contrato de concessão de estacionamento rotativo ou sua rescisão com a consequente realização de nova licitação que culminou em nova contratação é ato discricionário da Administração Pública. Embargos parcialmente acolhidos, com efeito infringente.